Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial. Crédito concursal. Novação. Extinção do feito individual. Agravo de instrumento provido.

I – Caso em exame
1. Trata-se de cumprimento de sentença relativo a obrigação de pagar cujo valor foi definido em liquidação, em momento anterior ao deferimento da recuperação judicial das devedoras.
II – Questão em discussão
2. A questão analisada no agravo de instrumento consiste em definir se a ausência de demonstração de que o valor do crédito habilitado na recuperação compreende todas as obrigações cominadas na sentença autorizaria o prosseguimento da execução de forma individual.
III – Razões de decidir
3. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos.
4. Incumbe ao credor promover, perante o Juízo da recuperação, na forma e nos prazos legais, a habilitação do seu crédito, se não habilitado, ou a impugnação do valor constante do quadro geral de credores, se inferior ao que entende devido. Assim, extinto o incidente que promoveu para tanto, em razão da sua própria inércia, descabe exigir do devedor a demonstração de que o crédito foi habilitado de forma integral.
5. Extinta a obrigação pela novação, o cumprimento de sentença deve ser extinto.
IV – Dispositivo
6. Cumprimento de sentença extinto nos termos do art. 924, inciso III, do CPC. Agravo de instrumento provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/05, arts. 7o ao 10, 49 e 59; e CPC, art. 924, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0033354-27.2012.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 24/7/24; TJDFT, AGI 0721694-12.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 29/2/24; e TJDFT, AGI 0724166-83.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/10/23.